Tribunal: TJSP
Processo: 1000941-61.2017.8.26.0187
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos rejeitados – Execução Fiscal – IPTU. Afastada prescrição intercorrente – Demora na tramitação do feito não imputável ao credor. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000669855
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000941-61.2017.8.26.0187, da Comarca de Fartura, em que é apelante WALTER DOS
SANTOS FREITAS, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente) e MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 21 de agosto de 2020.
JOÃO ALBERTO PEZARINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000941-61.2017.8.26.0187 -Voto no
2
Voto no 31919 [AUTOS DIGITAIS]
Apelação no 1000941-61.2017.8.26.0187
Apelante: Walter dos Santos Freitas
Apelada: Prefeitura Municipal de Fartura
Comarca: Fartura
APELAÇÃO Embargos rejeitados Execução Fiscal IPTU.
Afastada prescrição intercorrente Demora na tramitação do
feito não imputável ao credor. Sentença mantida. Recurso
desprovido.
Cuida-se de apelação (fls. 49/56) em face de sentença (fls.
42/45) que rejeitou embargos1, e determinou prosseguimento da execução.
Em razão da sucumbência, houve condenação ao pagamento de
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor
atualizado da execução.
Insiste na ocorrência de prescrição intercorrente.
Pede reforma com consequente extinção da cobrança.
Contrarrazões às fls. 61/65.
É o relatório.
O apelo não merece guarida.
Isto porque, conquanto deva a parte adotar as providências
necessárias ao regular andamento do feito, cabe ao Magistrado a prática de atos
destinados a garantir seu impulso oficial, conforme previsto no artigo 262 do
Código de Processo Civil2, sobretudo nas hipóteses em que houver interesse
público.
Tal implica dizer que os autos da execução fiscal jamais
poderiam ter permanecido em cartório, por anos, sem qualquer providência do
1 Opostos na execução fiscal de autos no 0003460-75.2007.8.26.0187, em 29/10/2016 (Valor da causa:
R$1.890,00)
2 Correspondente ao art. 2o do CPC/2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000941-61.2017.8.26.0187 -Voto no
3
Juízo a fim de que a Fazenda Pública, pessoalmente intimada, fosse instada a dar
prosseguimento ao feito, resultando daí prejuízo direto aos interesses da
coletividade que representa.
Bem se vê que a paralisação do feito não decorreu de inércia da
Fazenda Municipal, sendo flagrante a violação ao art. 25 da Lei 6.830/80, vez
que não intimado pessoalmente seu representante legal sobre os atos processuais.
Logo, de rigor afastada a alegada prescrição intercorrente.
Em consequência do não provimento do apelo, cabe a fixação de
honorários recursais, nos termos do artigo 85, §11, do CPC, razão pela qual
majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária.
Nesse quadro, nega-se provimento ao recurso.
João Alberto Pezarini
Relator